Tribunal: TJBA
Processo: 8000575-74.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000575-74.2021.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: ROQUE MACHADO DA COSTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. HOMOLOGAÇÃO COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APELO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que, ao homologar acordo de parcelamento da dívida em execução de título extrajudicial, extinguiu o processo, sendo que as partes expressamente requereram sua suspensão durante o prazo para cumprimento da obrigação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a homologação de acordo com pagamento parcelado em execução de título extrajudicial autoriza a extinção do processo ou impõe sua suspensão até o integral cumprimento da obrigação. III. Razões de decidir 3. O artigo 922 do CPC prevê expressamente a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação pactuada. 4. A interpretação do dispositivo evidencia que, havendo acordo de parcelamento com pedido expresso de suspensão, não cabe ao juiz extinguir o feito, mas determinar sua suspensão, possibilitando o retorno do curso processual em caso de inadimplemento. 5. A extinção prematura do processo executivo impediria seu prosseguimento no caso de descumprimento do acordo, obrigando o credor a ajuizar nova ação, em prejuízo aos princípios da celeridade e economia processual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar a suspensão da execução. Tese de julgamento: "Em caso de acordo com pagamento parcelado em execução de título extrajudicial, com pedido expresso de suspensão pelas partes, deve o juiz determinar a suspensão do processo durante o prazo concedido para cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC, e não sua extinção." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922, caput e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.432.616/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27/6/2017, DJe 3/8/2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000575-74.2021.8.05.0112, oriundo da comarca de Itaberaba, em que figura, como apelante, o BANCO DO BRASIL S/A e apelado ROQUE MACHADO DA COSTA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor.